Tribunal: TJBA
Processo: 8005672-20.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005672-20.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GABRIELA SILVEIRA ROCHA Advogado(s): RAFAEL LOPES GOMES APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE DOCENTE ENTRE UNIVERSIDADES ESTADUAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. ATO FORMAL COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SECRETÁRIO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra sentença que extinguiu mandado de segurança impetrado por professora universitária, que pleiteava sua remoção da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) para outra universidade estadual. A ação foi proposta unicamente em face do Reitor da UESB, sem inclusão do Secretário de Educação do Estado da Bahia, autoridade competente para formalizar o ato de remoção, nos termos do art. 39 da Lei Estadual nº 8.352/2002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva do Reitor da UESB para figurar isoladamente como autoridade coatora em mandado de segurança cujo objeto é a remoção de docente entre universidades estaduais, sem a inclusão do Secretário de Educação do Estado da Bahia como litisconsorte necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela que pratica ou detém competência para desfazer o ato impugnado, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, e da jurisprudência consolidada do STJ. 4. Nos termos do art. 39 da Lei Estadual nº 8.352/2002, a competência para formalização do ato de remoção de docente entre universidades estaduais é exclusiva do Secretário de Educação do Estado da Bahia, não sendo atribuída ao Reitor da universidade de origem. 5. A ausência de inclusão do Secretário de Educação no polo passivo da ação configura vício de ilegitimidade passiva e impede o prosseguimento do feito, por ausência de interesse de agir e inaptidão da via eleita. 6. A tentativa de direcionar o writ exclusivamente contra o Reitor da UESB desconsidera a prerrogativa de foro e a legitimidade ativa do Secretário de Educação, bem como a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Reitor da universidade de destino. 7. Diante da ausência de legitimidade da autoridade apontada como coatora, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, conforme art. 10 da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Reitor da universidade estadual não possui legitimidade passiva para responder isoladamente a mandado de segurança que tenha por objeto a remoção de docente entre instituições, cuja formalização é de competência exclusiva do Secretário de Educação do Estado. 2. A ausência de inclusão do Secretário de Educação no polo passivo do mandado de segurança acarreta a extinção do feito por ausência de interesse de agir e inaptidão da via eleita. 3. Não se aplica a teoria da encampação quando a autoridade indicada como coatora não detém competência legal para a prática do ato impugnado, especialmente quando a correção do erro implicaria alteração de competência absoluta. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 3º, e 10; CPC, art. 98, § 1º; Constituição Estadual da Bahia, art. 123, I, "b"; Lei Estadual nº 8.352/2002, arts. 37 a 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.495/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/03/2022; STJ, EDcl no RMS 45.122/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 2/6/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos n. 8005672-20.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante GABRIELA SILVEIRA ROCHA e apelada a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .